Tribunal: STF
Processo: HC 226958
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 807.685.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.850/13.



    Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que se encontra pendente de julgamento em razão da instauração de conflito de jurisdição.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que deferiu “o pedido de liminar, em parte, apenas para que, assim que autuado o conflito de jurisdição, seja designado Relator para decidir medida(s) reputada(s) urgente(s)”.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante a Corte de origem. 



    Argumenta que “não tem o menor cabimento o fato de o paciente continuar com mandado de prisão expedido, enquanto - mais uma vez - o Poder Judiciário debate sobre a competência para julgar o remédio constitucional, e se recusa a tomar uma decisão”.



    Destaca que “não há qualquer evidência que demonstre que posto em liberdade provisória irá atrapalhar o andamento do processo, muito menos que irá se evadir do país”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo exposto, requer-se: 



    a) A concessão da medida liminar para que imediatamente seja expedido o competente contramandado de prisão em favor do PACIENTE, ou, subsidiariamente, determinar que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento de mérito do writ, posto que presentes os requisitos autorizadores; 



    b) No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do PACIENTE, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, ainda que de ofício, posto que presentes os requisitos ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, mutatis mutandis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Tendo em vista a alegação de delonga no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa junto ao Tribunal local, solicitei informações àquela Corte, antes do exame do pedido de liminar, que informou a instauração de conflito de jurisdição na impetração (e-STJ fl. 293):



    [...]



    Defiro, pois, o pedido de liminar, em parte, apenas para que, assim que autuado o conflito de jurisdição, seja designado Relator para decidir medida(s) reputada(s) urgente(s) (art. 955 do CPC). 



    Comunique-se ao Tribunal de origem. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.”



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente